Tribunal: TJPA
Processo: 0816278-03.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816278-03.2024.8.14.0401

APELANTE: WESLEN CAMPOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AVANÇO DE FAIXA DE PEDESTRES. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de Weslen Campos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 303 c/c art. 302, §1º, I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

02.
Segundo a denúncia, o apelante, na condução de motocicleta, avançou sobre a faixa de pedestres, atropelando Maria Lúcia Malcher Pimentel e ocasionando lesões também em sua passageira, Alane Treyce Monteiro da Costa. A sentença reconheceu a imprudência e a ausência de habilitação como circunstâncias configuradoras da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, diante da alegação defensiva de ausência de prova do elemento subjetivo “culpa”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04
.

As provas técnicas (laudos periciais), testemunhais e audiovisuais evidenciam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas.

05
. A imprudência do apelante restou configurada pelo avanço de faixa de pedestres quando outros veículos já haviam parado para permitir a travessia, ocasionando o atropelamento da vítima idosa, conforme confirmado por testemunhas e imagens das câmeras de segurança.

06
. A confissão do apelante quanto à condução da motocicleta sem Carteira Nacional de Habilitação reforça a violação do dever objetivo de cuidado previsto no art. 28 do CTB.

07
. Inexistindo dúvida razoável quanto à culpa, afasta-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor quando demonstradas a imprudência e a ausência de habilitação do condutor, devidamente comprovadas por laudos, testemunhos e registros audiovisuais.

2. O avanço de faixa de pedestres, com atropelamento, configura violação evidente do dever objetivo de cuidado e consubstancia a culpa necessária à tipificação do art. 303 do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 302, §1º, I, e 303; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0813570-82.2021.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLEN CAMPOS DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 28565942), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 303, c/c art. 302, §1º, I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena definitiva de
01
(um)
ano
e
07
(sete)
dias
de
detenção
, com cumprimento de pena fixado no regime
aberto
. Foi determinado ainda em sentença a proibição do apelante de obter habilitação para dirigir pelo prazo da pena imposta.

O Juízo de piso substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade, bem como, o pagamento de 02 (dois) salários-mínimos a uma instituição cadastrada na VEPMA.

Segundo consta na exordial acusatória (ID 28565844), no dia 09/08/2024, por volta das 9:00 horas, na Travessa do Chaco com a Avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, Belém/PA, o então condutor, motorista do aplicativo 99-TAXI,
Weslen Campos da Silva
, na condução de motocicleta marca Yamaha/FZ25, avançou sobre a faixa de pedestres, atropelando a vítima Maria Lúcia Malcher Pimentel e ocasionando a queda da passageira Alane Treyce Monteiro da Costa.

A denúncia descreve lesões aferidas em laudo pericial, vídeos de câmeras de segurança e demais elementos de prova constantes dos autos.

Recebimento da denúncia ocorreu em 02/10/2024 (ID 28565845).

Após regular tramitação processual, a sentença (ID 28565942) foi prolatada em 23/04/2025 e julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade delitivas comprovadas nas provas testemunhais, laudos periciais e imagens anexadas aos autos.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação em 06/05/2025, com razões apresentadas em 02/07/2025 (ID 28565952), onde sustenta insuficiência probatória ante a ausência de comprovação do elemento subjetivo “culpa”, invocando o princípio
in dubio pro reo
e pugnando, ao final, pela absolvição do recorrente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28565955), pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso defensivo, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o conjunto probatório foi suficiente para aferir a imprudência do agente e a consequente responsabilização por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A Procuradoria de Justiça, na manifestação acostada aos autos (ID 30048339), opinou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, corroborando a suficiência das provas produzidas em primeiro grau e o correto enquadramento jurídico adotado pelo juízo singular.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser
conhecido
.

No entanto, em análise detida dos autos e das razões de irresignação apresentadas pela defesa, verifica-se que o pleito absolutório não merece acolhida, devendo a r. Sentença condenatória ser mantida integralmente por seus próprios e robustos fundamentos.

01. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO “CULPA” – REFORMA DO
DECISUM
- ABSOLVIÇÃO:

A defesa do apelante
Weslen Campos da Silva
centra sua tese na insuficiência probatória, alegando que não houve comprovação efetiva da culpa, em sua modalidade imprudência, necessária para a caracterização do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Argumenta ainda a defesa a ausência de um laudo técnico que aponte especificamente manobra arriscada ou velocidade excessiva, tentando invocado por esse motivo, o princípio do
in dubio pro reo
.

Referida alegação, embora legítima no exercício da ampla defesa, mostra-se totalmente desconectada do robusto acervo probatório carreado aos autos, especialmente o material probatório produzido e confirmado sob o crivo do contraditório judicial.

O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tipificado no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, exige, para sua configuração, a comprovação da materialidade, como a existência das lesões e da autoria, atrelada ao elemento subjetivo culpa, caracterizada pela inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada por imprudência, negligência ou imperícia, resultando no evento lesivo.

A
materialidade
do crime em questão foi sobejamente demonstrada no estágio processual de primeiro grau, por meio do
Laudo nº 2024.01.008578 TRA
(ID. 125350069) referente à vítima Maria Lucia Malcher Pimentel, que apresentou "
equimoses violáceas de 1 a 8 cm distribuídas no rosto; escoriação de 12x15 cm na região acrômio escapular esquerda; equimose extensa na região glútea esquerda; escoriação de 15 cm na coxa esquerda sobre uma área equimosada; além de escoriações em ambos os pés
".

O citado laudo, complementado pelo relato da filha da vítima, Cristiane Malcher Pimentel, em juízo, que descreveu o quadro clínico como grave, incluindo traumas que necessitaram de sutura e problemas de visão, estabelece, sem margem para dúvidas, a existência do crime e a extensão do dano corporal sofrido.

Quanto à vítima Alane Treyce Monteiro da Costa, embora as lesões tenham sido leves, conforme seu próprio relato e laudo correlato (Laudo nº 2024.01.008388 TRA), a subsunção ao tipo penal culposo é mantida, configurando o concurso formal. Deste modo, a materialidade delitiva não comporta qualquer questionamento, estando ancorada em prova técnica e testemunhal firme.

A
autoria
delitiva, por sua vez, também é inconteste. O próprio apelante,
Weslen Campos da Silva
, confessou em juízo ser o condutor da motocicleta à época dos fatos.

O ponto central da insurgência defensiva se resume à tese de que a prova não seria suficiente para demonstrar a imprudência necessária à configuração da culpa. Contudo, todos os elementos colhidos na fase instrutória convergem para demonstrar a manifesta inobservância do dever objetivo de cuidado por parte do Apelante.

Em primeiro lugar, o depoimento da vítima Alane Treyce Monteiro da Costa, passageira da motocicleta, é crucial. Ela confirmou que o Apelante conduzia o veículo de forma imprudente e, ainda mais grave, avançou a faixa de pedestres, colidindo com Maria Lucia Malcher Pimentel. Este depoimento é corroborado pelos relatos dos policiais militares Gedilson Alves Paixão e Eduardo Jones Ribeiro de Oliveira, que ao chegarem ao local constataram a ocorrência e, em diligências subsequentes, tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança, confirmando a dinâmica do atropelamento.

Ademais, a testemunha Luiz Alfredo Silva Galiza dos Santos, que estava dirigindo na via e parou seu veículo diante da faixa de pedestres, presenciou o exato momento em que o Apelante, desrespeitando o fluxo parado e a sinalização, atropelou a vítima, esta prova testemunhal é irrefutável ao delinear a manobra imprudente do Apelante.

É imperativo destacar que o avanço da faixa de pedestres, sobretudo quando outros veículos já haviam parado para permitir a travessia, conforme atestado tanto pela testemunha ocular quanto pelas imagens (ID n.º 122828487 e 122829538), configura a imprudência de forma cristalina.

O dever objetivo de cuidado, previsto no artigo 28 do CTB, que impõe ao condutor manter a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, foi flagrantemente violado. A assertiva da defesa de que não havia comprovação de alta velocidade ou manobra arriscada é mitigada pelo fato objetivo e indubitável da colisão com a pedestre na faixa, que é, por si só, o ápice da manobra imprudente, pois demonstra o descumprimento de uma norma basilar do Código de Trânsito Brasileiro. O resultado lesivo decorreu diretamente dessa ação imprudente.

Em segundo lugar, a imprudência do Apelante foi significativamente agravada e comprovada pelo fato de que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir veículo automotor, tendo o Apelante confessado este fato.

Dirigir sem a habilitação legalmente exigida, combinando tal ilicitude administrativa com a condução perigosa, como avançar faixa de pedestres, reforça intensamente a falta do dever objetivo de cuidado.

A prática de exercer a função de motorista de aplicativo neste contexto, sem a devida habilitação e causando lesões a duas pessoas, indica um grau elevado de irresponsabilidade e imprudência, merecendo a reprimenda legal na forma estabelecida pela sentença.

A tese defensiva que alega insuficiência de provas emana do puro desejo de desconstituir o decreto condenatório, mas não encontra eco nos fatos provados. O princípio do
in dubio pro reo
só deve ser aplicado quando o conjunto probatório não for capaz de gerar a certeza necessária para a condenação. Cito jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO
. MAJORANTES DOS ARTS. 302, §§ 1º, III E 3º, E 303, § 1º, DO CTB. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO QUE JUSTIFICASSE A NÃO PRESTAÇÃO DE SOCORRO. CORREÇÃO DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além da suspensão do direito de dirigir, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §§ 1º, III, e 3º, e 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, III, todos do CTB. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação; (ii) saber se as causas de aumento previstas nos arts . 302, §§ 1º, III e 3º, e 303, § 1º, do CTB devem ser afastadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas em juízo, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas, além da confissão parcial do réu e dos laudos periciais, confirmam a materialidade e a autoria dos delitos. O art. 155, do CPP, assegura a formação da convicção judicial a partir das provas submetidas ao contraditório. 4. Afastar a causa de aumento prevista no art . 302, § 1º, III, do CTB exige prova de risco concreto à integridade física do condutor que deixasse de prestar socorro, o que não ocorreu, já que o réu se evadiu sem justificativa plausível. 5. De ofício, procede-se à correção da dosimetria: neutralização da valoração negativa da culpabilidade e das consequências, por fundamentação genérica, e ajuste da pena do delito do art. 303, § 1º c/c art . 302, § 1º, III, do CTB, fixando-a em 8 (oito) meses de detenção, com igual período de suspensão do direito de dirigir. A pena final resta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, além da sanção acessória. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação improvida. Correção, de ofício, da dosimetria. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 08135708220218140401 29678606, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento:
02/09/2025
, 2ª Turma de Direito Penal).

No presente caso, a certeza é cristalina, posto que, o Apelante, sem CNH, avançou a faixa, atropelou a vítima idosa, lesionou a passageira e confessou a autoria, com a dinâmica dos fatos integralmente confirmada por testemunhas e vídeos de câmeras.

A subsunção do fato à norma penal é perfeita, restando comprovada a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303 do CTB, devendo ser integralmente repelido o pedido absolutório com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Weslen Campos da Silva
e, no
mérito
,
NEGO PROVIMENTO a
o pleito da defesa. Devendo ser mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025